Tribunal: TJDFT
Processo: 0727613-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727613-18.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ISABEL MEDEIROS DE MORAIS AGUIAR EMBARGADO: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AMAZONAS LTDA, RENATO CAIED, ESPÓLIO DE RENATO CAIED D E S P A C H O MARIA ISABEL MEDEIROS DE MORAIS, no ID 47070195, relata que RENATO CAIED era o único sócio da empresa EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS AMAZONAS LTDA., além de figurar na angularidade passiva da ação. Indica que houve a determinação de substituição processual do falecido, RENATO CAIED, por seu espólio, sendo impossível, em seu entendimento, sua não aceitação do encargo, que pode ser interpretado como intento da parte de se esquivar do pagamento da dívida. Ao fim, requer "a inclusão no polo passivo, o trânsito em julgado e o envio dos autos para a Vara de Origem para que a parte Autora inicie o cumprimento de sentença da forma como entender de direito". Nada a prover quanto ao pleito. Inicialmente, registre-se que, por ocasião do óbito de RENATO CAIED, EMPREENDIMENTOS AMAZONAS LTDA., através do novo representante da empresa ré, JORGE SALIN CAIED, promoveu a outorga de mandato judicial a seus procuradores, regularizando-se, portanto, a representação processual da sociedade empresária em questão (ID 37787202). Quanto à substituição processual de RENATO CAIED, frise-se que, no julgamento da apelação de ID 27212347, a preliminar de ilegitimidade ad causam passiva foi acolhida, excluindo-se do polo passivo o requerido RENATO CAIED (ID 33313887). A intimação dos sucessores desta parte para eventualmente promoverem a sucessão processual objetivava oportunizar eventual veiculação de irresignação quanto ao julgado. A manifestação da EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS AMAZONAS LTDA (ID 46793780) demonstra a aceitação pela parte do resultado do julgamento como proferido. Desse modo, não há qualquer irregularidade ou intento de inadimplência do débito. Assim, à Secretaria para certificar o trânsito em julgado e, após, providenciar a baixa dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador